Tribunal: STF
Processo: RE 94667
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. SÚMULA 266. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. -NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM
TESE, NEM CABE, TAMBÉM, DEMANDAR A INCONSTITUCIONALIDADE DESSA MESMA
LEI NA VIA PROPOSTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.